Tribunal: STF
Processo: RE 1294165
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10, p. 1-2):
    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – LEI Nº 11.738/2008 – PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NÃO RESPEITADO – LEI FEDERAL QUE DETERMINA QUE O REAJUSTE DEVE OCORRER A PARTIR DE JANEIRO – DIFERENÇAS DEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 18; 25; 37, X e XIII; 61, § 1º, II, a e c; e 63, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 6):
    “(...) a lei federal não impõe que o percentual de atualização do piso nacional seja transferido, automaticamente, aos vencimentos básicos de todos os integrantes das carreiras dos Entes federados. Admitir-se que o percentual anual aplicado pelo MEC no piso equivalha a reajuste de servidores dos Executivos estaduais e municipais significa aniquilar o Pacto Federativo, que consagra a autonomia dos Entes Federados (art. 2º, 18, 25, da CF/88), pois estaria a União definindo remuneração dos servidores estaduais. Esse é um dos grandes equívocos da norma.”
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 15).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que a Turma Recursal do Tribunal de origem, por unanimidade, ao julgar o recurso inominado, assim asseverou (eDOC 10, p. 2-4):
    “Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo juízo a quo que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o recorrente a pagar à parte autora a quantia de R$932,64 (novecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) a título de diferença entre o piso nacional salarial dos professores e o vencimento recebido pela recorrida, decorrente do atraso da concessão do reajuste anual entre os meses de janeiro a março do ano de 2016. 
    Em sede preliminar, o recorrente aduz a ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual da parte autora, por ela não exercer cargo integrante de carreira do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo. 
    No entanto, não merece acolhida tal alegação. Vejamos o que dispõe a Lei Estadual n. 15.293/04: 
    “Art. 1º – Ficam instituídas, na forma desta Lei, as seguintes carreiras dos Profissionais de Educação Básica, que integram o Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo: I – Professor de Educação Básica – PEB; II – Especialista em Educação Básica – EEB; III – Analista de Educação – AEB; IV – Assistente Técnico de Educação Básica – ATB; V – Técnico da Educação – TDE; VI – Analista Educacional – ANE; VII – Assistente de Educação – ASE; VIII – Auxiliar de Serviços de Educação Básica – ASB”. Grifei.
    Conforme vasta documentação anexa à inicial, a autora exerce o cargo de Professora de Educação Básica, carreira disciplinada na Lei n. 15.293/04, conforme acima demonstrado. 
    (…)
    In casu, é indene de dúvidas a legitimidade ativa da recorrida. No mesmo sentido, é também evidente o interesse de agir, sendo a demanda necessária, útil e adequada ao reconhecimento do direito pleiteado pela servidora. 
    No mérito, observe-se que o julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão (art. 46, da Lei nº 9.099/95). 
    A Lei Federal nº. 11.738/08 foi editada para atender ao comando do art. 60, III, e do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que instituiu em âmbito nacional, o piso salarial para os profissionais do magistério da educação básica. 
    (…)
    A conclusão é que o servidor da educação deve ter e receber reajuste salarial, em seu vencimento, todo mês de janeiro de cada ano, como é de fato realizado pelo recorrido para todos os servidores vinculados à Secretária de Estado da Educação de Minas Gerais.
    Ocorre que, no ano de 2016, o recorrente não cumpriu com o pagamento do reajuste da remuneração nos meses de janeiro, fevereiro e março, motivo pelo qual é a imperiosa sua condenação ao referido pagamento. 
    Ante o exposto, tenho que a prova dos autos foi corretamente analisada pelo Juízo sentenciante, o qual apresentou as razões do seu convencimento. No nosso sistema processual o Juiz apreciará a prova livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. 
    Assim, não vislumbro motivos fáticos e jurídicos a amparar a reforma da sentença, pelo que deve ser mantida.”
    No que se refere à aplicação do piso nacional para os professores da educação básica, o entendimento adotado pelo Colegiado de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é constitucional a norma geral federal que fixou o piso nacional para os professores da educação básica: 
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 24.8.2011). 
    Ademais, conforme trechos destacados na transcrição do acórdão recorrido, constata-se que a Turma Recursal decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e ao conjunto fático-probatório dos autos, de modo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 21.710/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pagamento de piso salarial aos professores da educação básica. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência do STF. Alegação de violação ao limite de gastos. Impossibilidade. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem predominantemente infraconstitucional. Reexame de legislação municipal. Súmula 280. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 974.152-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8.2.2017).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 602.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.9.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente